Tribunal: STF
Processo: HC 202840
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, E 35 C/C ART. 40, ‘CAPUT’, INCISO V, DA LEI N° 11.343/06: ART. 2º §2º, DA LEI N° 12.850/2013 E ART. 1º, ‘CAPUT’, E §4º, DA LEI N° 9.613/98. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316, DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - ‘In casu’, observa-se que a segregação cautelar imposta a agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente porque a agravante supostamente integra ‘uma estrutura organizada de poder em que diversos agentes se associam para a prática de crimes de trafico de drogas, lavagem do dinheiro e porte de arma do fogo, inclusive utilizando documentos falsos e movimentando vultosas quantias em dinheiro e adquirindo jóias com a finalidade de branquear o ganho ilícito’, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da ora agravante, justificando a prisão preventiva na hipótese. Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que a ré é contumaz na prática delitiva já que: ‘foi presa em conjunto com o seu companheiro em operação realizada peta Policia Federal, tendo passado 03 (três) anos reclusa’, circunstância que também justifica a imposição da medida extrema em desfavor da agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 
    III - Quanto a alegação de excesso de prazo, em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjrn.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Ressalte-se que a agravante foi presa em flagrante delito na data de 09/09/2020. 
    IV - No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva da ora agravante, com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, sequer foi analisado pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância. 
    V - Conforme acórdão objurgado que em: ‘Na espécie, a autoridade coatora ao prestar as informações solicitadas (ID 8718503 - Págs. 01-16), informou que a denúncia foi oferecida em 21/10/2020, tendo os réus apresentado defesa preliminar em 19/09/2020. Em 21 de janeiro do ano corrente a denúncia foi recebida, ocasião em que foi determinado o aprazamento da audiência de instrução. Esclarece ainda que lavrou decisão em 09 de fevereiro deste ano manifestando-se acerca do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar da paciente e procedendo a reanálise da prisão cautelar dos réus (ID 8718503 - Pág. 03)"-(fl. 138-grifei). Portanto, não há que se falar em ilegalidade do decreto preventivo por descumprimento do parágrafo único do art. 316, do CPP, vez que este foi reavaliado pela autoridade apontada coatora. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 648.777-AgRg/RN, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta à paciente em face da ausência de fundamentação idônea para sua manutenção. Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa e risco de contaminação em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva deixou evidenciada a periculosidade da ora paciente e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):
    “No caso em tela estão presentes a prova da materialidade pelo Auto de prisão em Flagrante e auto de apreensão, e, também, existem indícios de autoria ante o relato das testemunhas. 
    Ademais, os indícios de autoria e materialidade se encontram demonstrados em face das diversas armas de fogo apreendidas, drogas (maconha e cocaína), apetrechos para o tráfico de drogas (tais como balanças de precisão e substâncias para transformação de cocaína em crack), além das vultosas quantias em dinheiro e joias, assim como anotações que dão conta de transações que somam os dez milhões de reais em poucos meses. 
    O ‘periculum libertatis’ também está presente e se pauta na garantia da ordem pública diante da periculosidade dos autuados, tendo em vista resta patente a formação de uma estrutura organizada de poder em que diversos agentes se associam para a prática de crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte de arma de fogo, inclusive utilizando documentos falsos e movimentando vultosas quantias em dinheiro e adquirindo joias com a finalidade de branquear o ganho ilícito.
    Por outro lado, como bem anota o Ministério Público, considerando o risco de reiteração delitiva, amplamente evidenciada a periculosidade dos agentes, não só pela gravidade em concreto dos crimes praticados, mas pelo fato de PABLO DIEGO MARCOLINO DA COSTA já responder a diversas outras ações penais (0100450-17.2013.8.20.0113, 0118647-41.2013.8.20.0106, 0102607-36.2018.8.20.0129, 0107436-03.2016.8.20.0106), e FRANCISCO JEANDERBSON FREIRE respondendo à Execução Penal n. 008379-80.2009.8.20.0001. Quanto a ROSALIA PATRICIA COSTA LIMA, existem informações nos autos de que já foi presa em conjunto com o seu companheiro em operação realizada pela Polícia Federal, tendo passado 03 (três) anos reclusa.”
    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem admitido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do investigado em organização criminosa  (HC 139.107/MG, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 140.089/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 155.199-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 177.675-AgRg/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 180.062-AgR/SP, Ministro Edson Fachin):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 169.014-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    De igual modo, essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia): 
    “(...) 2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa.
    .......................................................................................................
      4. ‘Habeas corpus’ não conhecido, revogada a liminar.”
    (HC 136.925/SP, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Desta forma, correta a decisão ora impugnada, inclusive no sentido de que “não há que se falar em ilegalidade do decreto preventivo por descumprimento do parágrafo único do art. 316, do CPP, vez que este foi reavaliado pela autoridade apontada coatora” em razão de pedido de prisão domiciliar requerido pela ora paciente. 
    Registro, de outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski. 
    No caso em espécie, entretanto, como bem ressaltou o acórdão ora impugnado, “o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário” (com meus grifos). 
    Nesse mesmo sentido opinou o Ministério Público Federal em parecer ofertado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
    “Quanto ao alegado excesso de prazo, o feito vem tramitando de forma regular, com a observância das cautelas necessárias ao deslinde do caso apreciado e dentro dos limites da razoabilidade. 
    …...................................................................................................
    13. Nas informações prestadas em 9/3/21, a autoridade coatora relatou que “Atualmente, os autos estão aguardando disponibilidade para realização de audiência de instrução” (f. 156).
    14. Em consulta ao sítio do TJ/RN não foi possível obter mais informações acerca da ação penal, todavia, o fato de o processo estar aguardando a realização de audiência de instrução já indica a iminência de encerramento da fase instrutória.”
    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa da paciente. 
    Finalmente, no que tange ao pedido de prisão domiciliar em razão do risco de contaminação decorrente da pandemia do novo coronavírus, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o Superior Tribunal de Justiça não examinou tal pretensão. 
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201- AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator